Tribunal: TCU
Processo: 029.013/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba, em desfavor de Jarbas Correia Bezerra, prefeito de Livramento/PB (gestão: 2009-2012), e da Indústria Yvel Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 1474/2007, que tinha por objeto a execução de sistema de abastecimento de água em diversas localidades na zona rural do aludido ente federado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 1474/2007, que tinha por objeto a execução de sistema de abastecimento de água em diversas localidades na zona rural do aludido ente federado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pela Indústria Yvel Ltda, excluindo-a desta relação processual; 9.2. considerar revel o Sr. Jarbas Correia Bezerra, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Jarbas Correia Bezerra, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; e 9.4. comunicar esta deliberação à Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba e aos responsáveis.